Tribunal: STF
Processo: Rcl 57692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NA ADI 1.923/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ADI 1.923/DF examinou a constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. 



    2. No presente caso, a controvérsia que se põe é sobre a natureza jurídica da reclamante, que resultou a prevalência dos preceitos da Administração Pública. A classificação da entidade como organização social decorre de um procedimento de qualificação, configurando uma espécie de credenciamento, conforme destacou o Min. LUIZ FUX em seu voto na ADI em questão. A qualificação da entidade como organização social, por si só, não altera a natureza da instituição que se relacionará com o Estado mediante contrato de gestão. Em outras palavras, antecede à qualificação como organização social o fato de ser uma fundação pública de direito privado, que está sujeita aos ditames próprios do regime aplicável à Administração Pública.



    3. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.